Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-58.2020.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000257-58.2020.8.05.0102 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SABINO RODRIGUES CHAVES Advogado(s): CRISTOVAO PEREIRA SOARES JUNIOR APELADO: RANULFO JOSE MOREIRA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I – Caso em exame: Recurso de Apelação interposto por Sabino Rodrigues Chaves, vereador do Município de Iguaí-BA, em face de Ranulfo José Moreira, Presidente da Câmara Municipal, inconformado com a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. II – Questão em discussão: Verificação de eventual erro na extinção do mandado de segurança, cuja pretensão era a revogação de dispositivo do Decreto Legislativo nº 03/2020, que suspendeu prazos administrativos durante o recesso parlamentar, e a convocação de sessão extraordinária para votação de contas do Prefeito Municipal, conforme já determinado em sede de agravo de instrumento. III – Razões de decidir: A pretensão do impetrante tornou-se inócua diante da perda superveniente do objeto, uma vez que as contas foram efetivamente submetidas a julgamento. Eventual descumprimento da obrigação imposta em sede de agravo de instrumento configura matéria de execução, não sendo cabível o mandado de segurança como meio para compelir o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado. Assim, ausente interesse processual, correta a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme pacífica jurisprudência: a perda superveniente do objeto enseja a extinção do feito. IV – Dispositivo e tese: Recurso de Apelação conhecido e não provido, para manter a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Tese: É incabível a concessão de mandado de segurança quando verificada a perda superveniente do objeto, configurando-se a ausência de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS n. 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/07/2019, publicado em 16/07/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.